Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005 – CUMPRIDOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar as partes res a concederem aposentadoria especial a parte autora, conforme suas respectivas competências legais, sem integralidade e paridade”.
2. O recorrente é médico, consultor técnico-legislativo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID 23759061 – pag. 9) e pretende obter aposentadoria por tempo especial, com paridade e integralidade remuneratória.
3. Na certidão de tempo de serviço, documento de ID 23759061 – pag. 31, consta como data de ingresso no órgão, Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 25/02/1997, além de ter juntado tempo de serviço anterior, referente ao exercício de atividades na Secretaria de Educação do Distrito Federal, no período de 07/01/1992, até 25/02/1997 (ID 23759061 – pag. 38, 39 e 40).
4. Há um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), realizado para percepção de adicional de insalubridade/periculosidade, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde foi constatada a execução das atividades com exposição a agentes biológicos, em caráter direto, contínuo e permanente, datado de 05/03/2015, ID 23759061 – pag. 94.
5. Além desse LTCAT, há outros 03, que atestam insalubridade de períodos anteriores: dois LTCATs, de 2017, que reconheciam as condições insalubres de trabalho do autor em períodos pretéritos, sendo um, referente ao período anterior de 01/02/2003 até 31/06/2012 (ID 23759061 – pag. 137), e, outro, referente aos períodos intervalados anteriores de 25/02/1997 até 31/01/2003 e de 01/07/2012 até 13/06/2017 (ID 23759061 – pag. 141). E, um LTCAT de 2014, que reconhece o período insalubre de 01/05/1992 até 31/01/1997 (ID 23759061 – pag. 203 e seguintes e 220), na Fundação Educacional do Distrito Federal.
6. O IPREV reconheceu e emitiu duas declarações de tempo de atividades especiais, uma de 05/10/2018, aponta 7.842 dias, correspondentes a 21 anos, 5 meses e 27 dias, pág. 400 do PDF, (ID 23759061 – pag. 387/388), de serviço na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e outra, referente ao período da Secretaria de Educação do DF, 1.804 dias, correspondentes a 4 anos, 11 meses e 14 dias, ID 23759062 – pag. 5.
7. Além disso, em 04/03/2021, a Câmara Legislativa do Distrito Federal reconheceu e determinou o registro nos assentamentos funcionais da parte recorrente, dos períodos trabalhados sob condições insalubres, e considerou tempo de atividades especiais como de 26 anos, 05 meses e 06 dias – conforme “Apostilamento”, ID 24049889.
8. A respeito da questão da aposentadoria dos servidores públicos, após as Emendas Constitucionais no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005, o STF, em repercussão geral (Temas 156, 139 e 942) se pronunciou:
“TEMA 156: [...] i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09. (RE 596962, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
TEMA 139: [...] I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)
TEMA 942: [...] “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)”
9. Na situação dos autos o recorrente ingressou no serviço público em 1992, antes da Emenda Constitucional no 20/1998, perfez mais de 25 anos de serviço insalubre, o que possibilitaria a aposentadoria especial, conforme art. 57 e § 1o, da Lei no 8.213/1991 - aplicável ao servidor distrital, por força do art. 17, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar 769/2008 - tem mais de 60 anos de idade, e mais de 25 anos de serviço público, inclusive mais de 20 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria (art. 40, § 1o, III, a, na redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019).
10. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para que seja concedida à parte autora aposentadoria especial, com paridade e integralidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.